Tribunal: STF
Processo: Rcl 81935
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por G3 Polaris Serviços EIRELI em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Feira de Santana (Processo 0000365-56.2024.5.05.0161), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. Trata-se de ação trabalhista movida por Carlos Alberto Ribeiro Bispo, na qual requer o reconhecimento do vínculo de emprego no período compreendido entre 08/08/2022 a 13/06/2023. 



    [...]



    3. Em 05 de maio de 2025, a empresa Reclamante requereu a aplicação da decisão proferida no ARE 1532603 e o consequente sobrestamento da ação até decisão final por este C. Supremo Tribunal. 



    4. Após análise do pedido do Reclamado, o r. juízo trabalhista proferiu despacho no sentido de que a decisão do ARE 1532603 não se aplica ao presente caso, pois “Todavia, no caso dos autos, não se vislumbra aderência estrita à matéria objeto do Tema 1.389, porquanto não foi apresentado qualquer contrato de natureza civil ou comercial firmado entre o reclamante e a primeira reclamada (como contrato de franquia, representação comercial ou instrumento de constituição de pessoa jurídica), apto a atrair a incidência da controvérsia delimitada no julgamento paradigma.”. 



    5. Não existindo recurso cabível das decisões interlocutórias em fase de conhecimento na justiça do trabalho, restou ao reclamante a apresentação da presente Reclamação Constitucional a fim de que o devido processo legal seja observado e a segurança jurídica seja mantida.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Feira de Santana – TRT 5ª Região, dado o manifesto desrespeito à decisão vinculante do E. Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1532603, declarando o sobrestamento da ação trabalhista até que sobrevenha decisão final naqueles autos com delimitação da competência material e licitude da contratação de trabalhador autônomo como contrato de natureza civil”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante. 



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido. 



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



   “Indefiro o pedido de sobrestamento do feito formulado com fundamento no Tema 1.389 da Repercussão Geral do STF (ARE 1.532.603/PR). 



   Conforme delimitado pela Suprema Corte, o referido tema trata de controvérsias constitucionais relativas à licitude da contratação civil/comercial de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo, à luz do entendimento firmado na ADPF 324, bem como à competência da Justiça do Trabalho para análise de eventual fraude nestas contratações e à distribuição do ônus da prova nesse contexto. 



   Todavia, no caso dos autos, não se vislumbra aderência estrita à matéria objeto do Tema 1.389, porquanto não foi apresentado qualquer contrato de natureza civil ou comercial firmado entre o reclamante e a primeira reclamada (como contrato de franquia, representação comercial ou instrumento de constituição de pessoa jurídica), apto a atrair a incidência da controvérsia delimitada no julgamento paradigma. 



   Ao revés, a controvérsia posta nestes autos envolve a análise da presença dos requisitos da relação de emprego (pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade), na forma dos artigos 2º e 3º da CLT, em contexto de atuação como operário da construção civil, questão de índole eminentemente trabalhista, que se insere no campo de competência desta Justiça Especializada, conforme previsão do artigo 114 da Constituição Federal. 



   É imprescindível, para fins de incidência do referido tema, que haja nos autos instrumento contratual civil ou comercial válido e apto a embasar a discussão de eventual desvirtuamento da contratação por pessoa jurídica — o que não se verifica no presente feito.



   Na hipótese, repiso, não foi colacionado contrato de natureza civil entre as partes, inexistindo, assim, o substrato fático necessário à aplicação da tese firmada no julgamento do STF. A ausência de contrato formal de prestação de serviços ou de documentos que evidenciem relação autônoma ou empresarial afasta a aderência estrita exigida pela Corte Suprema para o sobrestamento de feitos com base na sistemática da repercussão geral.



   Importa destacar que a repercussão geral reconhecida no Tema 1.389 não abrange, de forma indistinta, toda e qualquer discussão sobre vínculo empregatício. Da leitura do voto do relator verifica-se clara delimitação, a controvérsia constitucional está restrita às hipóteses em que há contratação formal por meio de instrumento civil ou comercial válido, como contrato de franquia, representação comercial, prestação de serviços autônomos, entre outros.



   [...]



   Dessa forma, por ausência de aderência estrita à tese de repercussão geral, mantenho o regular prosseguimento do feito” (eDoc 5)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”). 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente